Tribunal: TJPA
Processo: 0818971-80.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818971-80.2022.8.14.0028

APELANTE: CARLOS FERREIRA LEAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente que resultou em fratura na coluna lombar e na pelve, gerando limitação funcional, conforme comprovado em laudo pericial, e requereu a reforma da sentença para reconhecimento do direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho caracterizam redução da capacidade laborativa do segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, ainda que em grau mínimo; e (ii) determinar o termo inicial para pagamento do benefício, considerando a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial reconhece a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com redução da mobilidade articular e necessidade de maior esforço para desempenho das funções habituais, mesmo que não haja incapacidade total para o trabalho.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige apenas a comprovação de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo necessário que a limitação seja grave, tampouco que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 seja taxativo.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 416) e deste E. TJPA firmou entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo em caso de lesão mínima, desde que comprovada a existência de sequela que gere redução da capacidade laboral.

O exercício da atividade de catador de material reciclável demanda movimentos de flexão comprometidos pela limitação verificada, o que comprova a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85/STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, sendo suficiente a comprovação de sequela permanente com impacto na capacidade laboral.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento restrito às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 1º; Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.013, § 3º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010 (Tema 416); TRF-4, AC 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020; TJPA, Apelação Cível 0800451-34.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.12.2024; TJPA, Remessa Necessária 0837316-90.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0818971-80.2022.8.14.0028

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Carlos Ferreira Leal

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS FERREIRA LEAL em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente,
julgou improcedentes os pedidos da exordial
(ID n. 19437668)
.

Irresignado, o AUTOR interpôs recurso de apelação (ID n. 19437669), aduzindo, em suma, a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a existência de redução da capacidade laborativa do autor, conforme atestado no laudo pericial realizado.

Devidamente intimado, o réu não apresentou contrarrazões (ID n. 19456602).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 19439996).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 20823528).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio-acidentário.

É cediço que, para a concessão do benefício previdenciário ora pleiteado devem ser atendidos os seguintes requisitos: (i) a qualidade de segurado; (ii) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (iii) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (iv) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Sabe-se, ainda, que o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se, que, de fato, o acidente de trabalho sofrido pelo recorrente causou “fratura da coluna lombar e da pelve” (ID n. 19437646 – pág. 2), que, por ocasião da perícia demonstrou ter gerado uma limitação na mobilidade das articulações.

Em que pese o laudo pericial concluir que
o periciado está COM SUA CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA,
não o impedindo de exercer a função de catador de material reciclável, observa-se que as respostas aos quesitos demonstram, de forma clara, a existência de lesões/sequelas decorrentes de acidente de deslocamento, que resultaram em redução da sua capacidade para o trabalho, senão vejamos:

Em resposta aos quesitos apresentados, afirmou o perito (ID n. 19437652):

"a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho?

(x ) Sim ( ) Não

Qual?

Porém, a redução é de grau leve que não o impede de exercer a função de catador de material reciclável.

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

(x ) Sim ( ) Não

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

O autor apresenta dificuldade para realizar os últimos 20 graus de flexão do joelho D

(...)

f) A mobilidade das articulações está preservada?

( ) Sim (x ) Não

Limitação dos últimos 20º de flexão do joelho D (...)”

Nessa esteira, restou devidamente comprovado que houve redução da capacidade laborativa do autor para a atividade que habitualmente exercia, ainda que em grau leve.

O mesmo laudo dispõe que as limitações verificadas não se enquadram em situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III para ter direito ao Auxílio-acidente.

O mencionado artigo estabelece que:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como visto, trata-se de rol exemplificativo, e não taxativo, portanto, verificada a redução da capacidade laborativa, mesmo que mínima, em função de sequela de acidente de trabalho, o benefício previdenciário é devido.

Neste sentido os Tribunais vêm decidindo:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO MÍNIMA. 1. O auxílio-acidente é devido como forma de indenização aos segurados que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. 2. A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral. 3. Constatada a redução laboral, mesmo que em grau mínimo, é devido o benefício de auxílio-acidente, sendo irrelevante a verificação da capacidade laborativa.

(TRF-4 - AC: 50237137620194049999 5023713-76.2019.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Nesse contexto, verifica-se que a redução na mobilidade do joelho implica claramente em redução da capacidade laborativa do apelante. Isto porque, como é de conhecimento geral, na atividade por ele desenvolvida (catador de material reciclável) é necessário se abaixar para coletar os materiais, demandando justamente o movimento que está comprometido no caso do recorrente.

Por fim, é importante ressaltar que a lei não faz referência ao grau da lesão, portanto, constada a lesão e a incapacidade, mesmo que mínima, é devido o benefício, considerando que a lesão verificada vai demandar maior esforço do empregado na execução da atividade habitual.

O STJ já se manifestou quanto ao assunto:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.109.591 - SC (2008/0282429-9) RELATOR: MINISTRO CELSO LIMONGI - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP)

Tema Repetitivo 416 STJ:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

No mesmo tem sido o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente após cessação de auxílio-doença. O autor, vítima de acidente de trabalho, sustenta a persistência de debilidade funcional permanente no membro inferior esquerdo, comprometendo parcialmente sua capacidade laboral na função de cobrador externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho configuram redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A perícia judicial atesta debilidade permanente no membro inferior esquerdo do segurado, decorrente de acidente de trabalho, o que reduz sua capacidade para o exercício das funções habituais, embora não o incapacite completamente.

2.
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando as sequelas permanentes decorrentes de acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual,
ainda que em grau mínimo.

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que o benefício de auxílio-acidente é devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que haja impacto na capacidade de desempenho da atividade laborativa habitual (REsp 1.109.591/SC, julgado sob o rito dos repetitivos).

4.
A ausência de reabilitação para outra atividade laboral reforça a necessidade de manutenção do benefício até que o segurado esteja apto a exercer nova função ou se aposente, conforme § 1º do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, mesmo que em grau mínimo.

2.
O benefício deve ser pago a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 8.9.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012.

(TJPA, Apelação Cível 0800451-34.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/12/2024)

EMENDA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO INDICADOR ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LESÃO MÍNIMA - A LEI NÃO FAZ REFERÊNCIA AO GRAU DE LESÃO, PORTANTO, VERIFICADO A LESÃO RESULTANDO DE ACIDENTE DE TRABALHO, QUE IMPLIQUE EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE EM GRAU MÍNIMO, O ACIDENTADO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES. TEMA 416 STJ - SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, Remessa Necessária 0837316-90.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/03/2023)

Desse modo, é forçoso reconhecer que existência do direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que restou demonstrado a redução da capacidade laborativa do autor após a ocorrência do acidente trabalhista.

Por fim, considerando o largo lapso decorrido entre a cessação da concessão do auxílio-doença (10/07/2009) e a propositura da presente demanda, deve ser observada a prescrição quinquenal, consoante o disposto na Súmula 85/STJ,
in verbis:

Súmula 85
. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de uma relação de trato sucessiva, não há prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas 5 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

Nessa linha, o seguinte precedente sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUXÍLIO-DOENÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ
. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Em se tratando de pedido de concessão de auxílio-doença, estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo e natureza alimentar, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas correspondentes às prestações não reclamadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Além disso, verifica-se que apesar de o auxílio-doença ter sido cessado em 29/04/2007 e a presente ação ter sido ajuizada em 03/09/2015, a parte autora não se manteve inerte neste período, tendo requerido o restabelecimento do benefício em diversas oportunidades (28/03/2008, 22/08/2011, 10/04/2014 e 06/01/2015). 3. Afastada a ocorrência da prescrição, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença. 4. Todavia, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual, estando a causa madura, o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 5. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 6. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. 7. Apelação desprovida.

(TRF-3 – AC 00060529220154036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017).

Nesse sentido, em relação a pretensão à restituição de valores não pagos, deve ficar restrita ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (08/12/2022), estando prescritas as parcelas vencidas antes de 08/12/2017.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS FERREIRA LEAL, para reformar a sentença, julgando
procedente
o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da concessão do auxílio-doença (10/07/2009), devendo a restituição de valores limitar-se ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2025